Tribunal: TJES
Processo: 0000732-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000732-08.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA MARIA PASOLINI e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000732-08.2021.8.08.0014

Apelante/Apelado: Banco BMG S/A

Apelante/Apelada: Lucia Maria Pasolini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação principal e apelação adesiva interpostas contra sentença (fls. 119/131) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por Lucia Maria Pasolini em face de Banco BMG S/A, julgou procedente a pretensão autoral para “
1- DECLARAR a inexistência da relação jurídica e o cancelamento do contrato nº 14434986 e das cobranças dele advindas junto ao benefício previdenciário da requerente (NB 175.879.204-0); 2- CONDENAR a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente advindos do contrato nº 14434986 e das cobranças dele advindas junto ao benefício previdenciário da requerente (NB 175.879.204-0) – “Reserva de Margem Consignável RMC” e “Empréstimo sobre RMC” - acrescidos de juros e correção monetária na forma legal,
ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos das Súmulas n° 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença
;
3- CONDENAR a parte requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros (
a partir da citação)
e correção monetária
(a partir da publicação da Sentença – Súmula 43 e 54 do STJ).
Por fim, fiel ao princípio da sucumbência, CONDENO o banco requerido ao pagamento de custas processuais (sob pena de inscrição em dívida ativa) em honorários advocatícios,
os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante o grau de zelo dos profissionais (artigo 85, §2º, a, CPC/2015), acrescidos de juros legais e correção monetária.”.

Em suas razões (fls. 133/154) o apelante Banco BMG S/A pretende a reforma da sentença impugnada sustentando, em síntese, que (a) houve adesão ao cartão de crédito consignado em 02.10.2018, ficando expressamente autorizado o desconto mínimo em sua folha de pagamento, bem como a emissão do plástico à sua residência; (b) a apelada realizou um saque na importância de R$ 1.220.75 (mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) mediante utilização do referido cartão; (c) não praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como que a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (fls. 159/169)

Em suas razões do apelo adesivo (fls. 178/187) a apelante Lucia Maria Pasolini pretende a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso adesivo pela incolumidade da sentença (fls. 189/193).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que apreciarei ambos os recurso de apelação de forma conjunta, tendo em vista a interdependência existente entre eles.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que no caso vertente não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para sua contratação.

Sobre o tema, como já decidiu este e. TJES, “
o entendimento firmado nos Tribunais é no sentido de que o contrato escrito celebrado por analfabeto não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c os arts. 595; 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007749, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No caso em análise,
o banco requerido não trouxe aos autos documento capaz de comprovar a validade do contrat
o

e, ressalte-se,
sequer identifica quem seja a pessoa que assinou
a rogo
pela requerente de nome
Estefano R.

Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que a requerente celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

Assim, como bem observou o magistrado de 1º grau, faz-se necessária a declaração de nulidade de débito advindo das contratações transcritas na inicial denominadas “Reserva de Margem Consignável RMC” e “Empréstimo sobre a RMC”, assim como do contrato de nº 14434986, bem como a restituição dos descontos efetuados, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido.

Em relação ao dano moral, os elementos dos autos conduzem à conclusão de que restam configurados, haja vista que a requerente recebe o benefício previdenciário de pensão por morte no valor de um salário mínimo, tendo sofrido descontos mensais no valor aproximado de R$ 100,00 (cem reais) desde novembro/2018, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, consequentemente, causando lesão extrapatrimonial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

Diante do exposto,
conheço
da apelação principal
e

nego-
lhe

provimento
, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Conheço da apelação adesiva e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar a restituição em dobro dos descontos efetuados após
30/03/2021.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO CELEBRADO COM CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES ATÉ 30.03.2021, DEPOIS, EM DOBRO. DANO MORAL IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como já decidiu este e. TJES, “
o entendimento firmado nos Tribunais é no sentido de que o contrato escrito celebrado por analfabeto não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c os arts. 595; 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007749, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

2. O banco requerido não trouxe aos autos documento capaz de comprovar a validade do contrato e, ressalte-se, sequer identifica quem seja a pessoa que assinou
a rogo
pela requerente de nome Estefano R. Trata-se de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que a requerente celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido.

5. Dano moral configurado. Valor da indenização que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.